Tribunal: STF
Processo: HC 219826
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.